Tribunal: TJES
Processo: 5001317-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE SIMONASSI BROETTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001317-04.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MICHELE SIMONASSI BROETTO (autora)

RECORRIDO:
JOSE CARLOS DE ARAUJO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NOTA FISCAL EM NOME DE TECEIROS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO POR PARTE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por MICHELE SIMONASSI BROETTO em face de JOSE CARLOS DE ARAUJO.

Em síntese, narra a parte autora que em 27 de julho de 2022, quando conduzindo o veículo X4, da marca BMW, transitava regularmente na rua Jacinto Bassete, por volta das 17h e 30m, sofreu abalroamento lateral do veículo Chevolet/CRUZE LTZ HB, de propriedade do REQUERIDO/CONDUTOR.

A requerente alega que tentou inúmeras vezes contato com o Requerido pelo tel 27 997327829, a fim de resolver a questão, sem êxito, uma vez que o referido terminal permanece desligado todo o tempo.

Assim, faz jus ao ressarcimento do valor parcial do prejuízo por ela suportado no valor da franquia, sendo o restante pago pela Seguradora, apólice anexa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Sendo assim, julgo improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7573286, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que é parte legítima para reclamar o valor gasto, uma vez que o seguro do automóvel está em seu nome e era a condutora do veículo no momento da colisão. Assim, requer a reforma da sentença e total provimento dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

A princípio, em análise às razões do recurso interposto, é possível notar a presença de inovação recursal, conforme se extrai da fatura apresentada em sede de embargos e nas razões do recurso. Tal alegação somente foi trazida aos autos em sede de recurso, não passando pelo crivo do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, no que tange aos argumentos mencionados (ID. nº 7573289), referente ao pagamento do reparo do veículo pela recorrente bem como seus fundamentos, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso,
restringindo a análise somente quanto aos demais elementos
.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora é parte legítima para requerer o ressarcimento do prejuízo da colisão do veículo BMW com o do recorrido.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar ser a responsável pelo pagamento do conserto do veículo, posto que a nota fiscal apresentada foi emitida em nome do proprietário do veículo, pessoa jurídica estranha à lide.

Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações de que foi responsável pelo pagamento do conserto do veículo. A recorrente poderia ter juntado aos autos o QSA do CNPJ da empresa a fim de comprovar que o compõe ou algum familiar seu, a fim de atestar sua legitimidade para reclamar o valor. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)